Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a autorizar o fornecimento e aplicação do medicamento denominado “ácido zoledrônico 5 mg” dentro de uma clínica especializada.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Considerando que o medicamento (ácido zoledrônico 5mg) indicado no relatório médico representa tratamento contra a perda da massa óssea (osteoporose), resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado.
4. No caso, contudo, embora o relatório médico indique a necessidade do fornecimento e aplicação do medicamento pleiteado, não atesta sua premência, sequer indica a existência de risco iminente de fratura ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória.
5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.
6. Recurso conhecido e desprovido.